Tribunal: TJBA
Processo: 0000435-17.2015.8.05.0136
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000435-17.2015.8.05.0136 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE JACARACI Advogado(s): RECORRIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE MORTUGABA/BA e outros (2) Advogado(s):FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA, RONADY MORENO BOTELHO, WALLA VIANA FONTES, ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA EC Nº 113/2021. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Reexame necessário de sentença que condenou o Município de Mortugaba ao pagamento de parcelas remuneratórias (férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário) relativas a vínculo funcional mantido com servidor público municipal, referentes ao período de 02 de janeiro de 2001 a 20 de fevereiro de 2015, com atualização monetária e juros fixados segundo critérios anteriores à Emenda Constitucional nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a atualização monetária e os juros de mora sobre os débitos da Fazenda Pública devem observar os critérios fixados pela EC nº 113/2021, com aplicação da taxa SELIC a partir de sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição quinquenal é aplicável às ações contra a Fazenda Pública, atingindo as parcelas remuneratórias vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, por se tratarem de prestações de trato sucessivo. A parte autora ajuizou a ação em 28 de outubro de 2015, sendo, portanto, prescritas as parcelas anteriores a 28 de outubro de 2010. A sentença que condenou o Município ao pagamento de verbas desde 2001 desconsiderou essa limitação temporal legal. A EC nº 113/2021 introduziu novo regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública, determinando a aplicação da taxa SELIC de forma exclusiva a partir de sua vigência, englobando correção monetária e juros de mora. A sentença de origem não observou esse novo regramento, motivo pelo qual se impõe sua adequação para determinar que, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do débito seja feita exclusivamente pela taxa SELIC acumulada mensalmente, enquanto para o período anterior devem ser observados os critérios legais e jurisprudenciais então vigentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Reexame necessário parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000435-17.2015.8.05.0136, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE JACARACI e como apelada CÂMARA MUNICIPAL DE MORTUGABA/BA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial a remessa necessária, nos termos do voto do relator.